Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL INCIDENTE. DIVERGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. Neste recurso, a controvérsia não corresponde, propriamente, à faixa de incidência do Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de Auxílio Creche/Pré-Escolar, mas ao cálculo realizado pela parte agravada, uma vez que da parte agravante declara que o desconto do imposto não corresponde, integralmente, ao percentual de 27,5%, sofrendo deduções de determinadas rubricas, a depender da condição pessoal do devedor.
2. Verifica-se, assim, que o cálculo possui elementos técnicos, mostrando-se necessário o auxílio da Contadoria Judicial. Sem a análise contábil do cálculo, não há elementos para se concluir o acerto do valor indicado na petição inicial. É importante salientar, portanto, que a discordâncianão se refere à alíquota indicada na decisão agravada, e sim à eventual dedução incidente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.